Tribunal: TJDFT
Processo: 0749593-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749593-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO VICENTE DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ANTONIO VICENTE DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, e como ilegal a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a necessidade de se acautelar a ordem pública (ID 66442189, p. 68/71). Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/11/2024, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal c/c art. 5o da Lei n. 11.340/2006. Afirma que o acusado é primário, portador de bons antecedentes, mantendo relacionamento com a vítima há 21 anos, sem qualquer registro anterior de agressão física, injúria ou ameaça. Acrescenta que o laudo do IML da ofendida não demonstra lesões mais graves, pois constam “escoriações lineares superficiais”. Aduz, outrossim, que não houve outro delito, não houve ameaça de morte ou descumprimento de medida protetiva a demonstrar maior risco. Destaca que o delito de lesão corporal tem pena mínima de dois anos e o autuado, mesmo em caso de condenação, diante da primariedade, cumprirá pena em regime aberto ou até mesmo poderá ser beneficiado pela suspensão condicional da pena, de modo que a prisão se mostra desproporcional. Assevera que o paciente afirmou em audiência que pretende morar na casa da irmã, na Bahia, bem longe da ofendida, de sorte que a soltura do acusado mediante a imposição de medidas protetivas não gera risco à vítima. Cita julgados deste Tribunal de Justiça que reputa favorável à tese expendida. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e bons antecedentes) podem, em caso de condenação, propiciar o cumprimento da pena em regime aberto ou a aplicação do sursis, o que tornaria desproporcional a prisão preventiva, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, não se mostram presentes os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Convém realçar, outrossim, que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo d. Juízo do NAC, pelos seguintes fundamentos (ID 66442189, p. 68/71): (...) O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal mediante enforcamento, em que a vítima chegou a cair com o golpe do custodiado, sendo socorrida pelos filhos. O contexto revela preocupação, porque as ameaças se tornaram mais frequentes justamente após a vítima manifestar sua intenção de terminar o relacionamento, situação a que o custodiado resiste. A vítima relata tentativa de suicídio do custodiado, ciúme excessivo, não aceitação do término do relacionamento, assim como ameaças mais frequentes. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. (grifo nosso) Com efeito, a decisão impugnada ostenta motivação concreta, porquanto abordada a excessiva violência empregada pelo paciente em face da ofendida. A propósito, o fato de o laudo descrever “escoriação linear superficial” (ID 66442189, p. 24/25) não torna a conduta menos grave, pois as lesões só não foram piores em razão da rápida intervenção do filho do casal (Maxwell Gouveia dos Santos, 20 anos de idade). Confira-se o seu depoimento à autoridade policial (ID 66442189, p. 10): (...) na noite de ontem, viu seu pai ANTÔNIO enforcando a sua mãe DEJANIRA com cabo de televisão e imediatamente interveio para cessar a agressão, e ANTÔNIO evadiu-se da casa (...). (grifo nosso) Igualmente, a ausência de histórico anterior de agressão física ou verbal não torna a prisão desproporcional, na medida em que a Lei Maria da Penha tutela o risco atual ou iminente em que a mulher se encontra. E, nesse particular, o que se observa das respostas ao questionário de avaliação dos fatores de risco preenchido pela ofendida é que as ameaças se tornaram mais frequentes, culminando com a tentativa de enforcamento. Portanto, a prova indiciária até então produzida no Inquérito Policial n. 1038/2024-31a DP (Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência Policial, Auto de Apresentação e Apreensão (cabo de força de televisão utilizado no delito), Laudo de Exame de Corpo de Delito, Questionário, Termo de Requerimento de Medidas Protetivas) evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, bem como a existência de indícios suficientes de autoria da prática delituosa. Outrossim, constata-se o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado, independentemente da alegada intenção do paciente se mudar para outro Estado, longe da ofendida, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o comportamento obsessivo do acusado, que não aceita o fim do relacionamento. Releva destacar, também, que as condições pessoais do agente, tais como, primariedade, bons antecedentes, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Aliás, recentemente, foi sancionada a Lei n° 14.994, de 9 de outubro de 2024, que agravou as penas para crimes praticados contra a mulher por razões de gênero, dentre os quais o delito de lesão corporal, agora punido com pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Portanto, considerando que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, cabível a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Por fim, impende esclarecer que o precedente desta Relatoria citado pela Defesa (Acórdão 1764619), em que a ordem fora concedida para revogar a prisão preventiva, não serve para amparar o presente writ. Isso porque, naquele caso, a prisão decorreu do alegado descumprimento de medida protetiva fixada em favor de ex-mulher. No entanto, o ofensor teria se limitado a fazer contato com a filha em comum, em relação à qual não havia medida protetiva. Veja-se o seguinte trecho do citado acórdão: Como se denota, o pedido de decreto prisional formulado pelo Parquet tem por fundamento prints de conversas havidas pelo aplicativo WhatsApp, que se deu, contrariamente ao que consta da peça em questão, exclusivamente, entre o paciente e a filha, em relação a qual não há imposição de medida protetiva. Não há, pois, qualquer diálogo do paciente com a suposta ofendida. Por oportuno, vale conferir o que restou consignado na decisão que fixou as medidas protetivas, em relação à filha comum: (...) Ressalto que as medidas concedidas não afetam a relação do suposto ofensor com o(a/s) filho(a/s) em comum que possui com a requerente, permanecendo íntegro o seu direito de visitação. Entretanto, o seu exercício está condicionado ao respeito às restrições ora impostas, de modo que o transporte do(a/s) infante(s) deverá ser intermediado por terceira pessoa de confiança das partes. Com efeito, embora seja possível extrair certa animosidade no diálogo entre o paciente e sua filha, não é possível afirmar, do conteúdo apresentado, que a situação descrita se amolda à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Como se vê, naquele feito inexistia a prova da materialidade e qualquer situação concreta de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Logo, a medida extrema não se sustentava. Na hipótese sob apreço, diferentemente, os indícios de materialidade e autoria são robustos, sendo evidente a necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, a qual sofreu lesão corporal em razão da grave conduta perpetrada pelo paciente (enforcamento). Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora